Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE.

As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória.

Na hipótese de o executado alegar excesso no valor exequendo, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, que admitem ampla dilação probatória.

Escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o executado aponta valor em excesso.